Tribunal: TJDFT
Processo: 0748558-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748558-92.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAKLENE CARVALHO LIMA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CIDADE RORIZ, ANTONIO BATISTA DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu a realização de pesquisa aos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoJud e eRIDF em face da esposa de um dos executados, por serem estes casados no regime de comunhão parcial de bens. A agravante afirma que, segundo o regime da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância da sociedade conjugal constituem patrimônio comum do casal, conforme os arts. 1.658 e 1.660 do Código Civil. Desse modo, todo o patrimônio adquirido durante o casamento pertence a ambos os cônjuges na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, ainda que o bem eventualmente tenha sido registrado apenas em nome de um dos consortes. Sustenta que muito embora a esposa de Antônio Batista de Morais não integre a relação jurídico-processual, a jurisprudência é consolidada no sentido de ser possível a realização de pesquisas pelos sistemas disponíveis em juízo com o desígnio de averiguar o patrimônio em nome do cônjuge do executado, mas que pertença a ambos. Entende que a decisão agravada se equivocou ao indeferir o pedido formulado pela agravante, sob o argumento de não ser possível penhorar os bens daquele que não participou da relação jurídica e da demanda que ensejou a execução. Requer a concessão da tutela antecipada recursal. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em análise, os requisitos não se fazem presentes. Na origem, os autos versam sobre cumprimento de sentença em que restaram frustradas as diligências em busca de bens dos devedores, motivo pelo qual a exequente/agravante requereu a realização de pesquisa aos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoJud e eRIDF em nome da esposa de um dos executados, ao fundamento de que são casados sob o regime de comunhão parcial de bens. O acolhimento do pedido em referência se mostra inviável. A comunicação patrimonial do acervo adquirido na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens (art. 1.658 do Código Civil) não autoriza a livre constrição, à revelia da parte interessada, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a esposa do agravado é terceira estranha à lide que, a princípio, não responde pela obrigação. Nesse sentido, colham-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS DO CÔNJUGE, CASADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, QUE NÃO CONSTA NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PESQUISA BACENJUD, RENAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pleito de realização de nova consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF com vistas a localizar e penhorar bens de propriedade da cônjuge do 2o executado/agravado, bem como para fins de renovar a diligência junto ao BACENJUD no que toca aos agravados. 2. Não demonstrado que a dívida pleiteada fora contraída em benefício do núcleo familiar, tampouco tendo participado o cônjuge do executado da relação processual, não se mostra possível atingir-se seu patrimônio para fins de quitação do débito almejado mediante consulta e respectiva penhora de bens de sua propriedade junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF. (...) (Acórdão 1230722, 07210570320198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECORRIDA. TRANSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. PESQUISA DE BENS. CÔNJUGE. INVIABILIDADE. PESSOA ALHEIA À CAUSA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Terceiro externo à lide não pode sofrer atos expropriatórios em decorrência de obrigação à qual não anuiu. Dessa forma, é inviável a pesquisa do CPF de cônjuge do executado, uma vez que é pessoa alheia à execução. Eventual quantia depositada pelo devedor em conta conjunta, certamente surgiria em pesquisa junto ao BacenJud. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão n.1170553, 07012526420198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 04/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Cabe registrar que eventuais valores existentes em contas bancárias de titularidade da esposa do executado são presumidamente fruto do trabalho dela e, em sendo assim, sobre eles recai a impenhorabilidade prevista no art. 833, incs. IV e X, do Código de Processo Civil. Ainda que se possa considerar possível o pedido de pesquisa Bacenjud, Renajud, Infojud e eRIDF em nome do cônjuge do devedor, quando casados sob o regime da comunhão de bens, a execução frustrada, simplesmente, não é apta a ensejar a medida excepcional, sem que haja prova inequívoca de insolvência ou de atividade fraudulenta do obrigado. A matéria, portanto, reclama dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão da tutela antecipada recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10